Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-65.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (En. de Súm. 72/STJ)

2. O envio da missiva ao endereço do devedor constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o retorno do AR com a notícia de “desconhecido” ou “mudou-se”, mesmo porque o fiduciante deve informar corretamente o seu endereço quando da contratação e eventual mudança, mantendo seus dados cadastrais, inclusive seu endereço, devidamente, atualizado, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual que vigoram durante toda a execução do contrato.

3. Deu-se provimento ao recurso.